Tribunal: TJBA
Processo: 8043277-12.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043277-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIME DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HA
BEAS CORPUS.
ARTIGO 157, §
3º
,
II
I,
DO CP.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
PRISÃO. PRAZO DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO PEREMPTÓRIO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
D
O DECRETO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não se trata de prazo peremptório, ou seja, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

3. Quanto à negativa de autoria, não se presta a presente ação para incursões em aspectos meritórios e com aprofundado exame da prova, o que demanda instrução processual regular, calcada nos princípios postos na lei penal adjetiva, procedimento que é tido como incabível no rito sumário próprio do
habeas corpus.

4. Observa-se presente o
fumus comissi delicti
(aparência do delito) com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria consubstanciados nos depoimentos e interrogatórios colhidos em sede policial. Outrossim, presente o
periculum libertatis
, uma vez que o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do fato em tese praticado, uma vez que o paciente, agindo em coautoria, supostamente teria, mediante uso de arma de fogo, subtraído o aparelho celular da vítima que estava na frente de sua residência quando foi surpreendida pelos mesmos. Além disso, teriam efetuado disparo de arma de fogo contra o pai da vítima, vindo este a falecer.

5. Justificadas as circunstâncias para a adoção da medida extrema, resta afastada a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8043277-12.2023.8.05.0000
, da comarca de
JUAZEIRO-BAHIA
, tendo como impetrante,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como paciente,

WALLACE CARLOS CARVALHO DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E, NO MÉRITO,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto condutor.